Tribunal: TJSP
Processo: 1031397-30.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação revisional - Inépcia da petição inicial não verificada - Não ocorrência das hipóteses do § 1o, do art. 330, do CPC- Presença dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC
Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Med. Prov.

Ementa:
Ação revisional - Inépcia da petição inicial não verificada - Não ocorrência das hipóteses do § 1o, do art. 330, do CPC- Presença dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC
Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) e Dec. Est. no 61.750/2015 que ampliaram o limite para 35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado, que não é contrato discutido neste feito
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do CPC - Respeito ao princípio da hierarquia legislativa
Indenização por dano moral e repetição dos valores indevidamente descontados - Descabimento - Valores efetivamente devidos - Banco réu que cumpriu as cláusulas contratuais até a prolação da sentença - Recursos não providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031397-30.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado LUIZ
CARLOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031397-30.2018.8.26.0196
2
Voto no 32481
Apelação no 1031397-30.2018.8.26.0196
Comarca de Franca
Apelantes: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL S.A.
Apelados: os mesmos
Juiz de Direito prolator: Humberto Rocha
Ação revisional - Inépcia da petição inicial não verificada - Não ocorrência das hipóteses do §
1o, do art. 330, do CPC- Presença dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC
Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de
pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30%
do rendimento líquido
Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) e Dec. Est. no 61.750/2015 que
ampliaram o limite para 35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado,
que não é contrato discutido neste feito
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a 50% (ou 40%)
do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre o Decreto Estadual
no 51.314/2006, revogado pelo Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF
e 833, inc. IV, do CPC - Respeito ao princípio da hierarquia legislativa
Indenização por dano moral e repetição dos valores indevidamente descontados -
Descabimento - Valores efetivamente devidos - Banco réu que cumpriu as cláusulas
contratuais até a prolação da sentença - Recursos não providos
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “A - DO RELATÓRIO. Trata-
se de ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada, proposta por LUÍS CARLOS DO NASCIMENTO,
devidamente qualificado e representado nos autos, em face de BANCO DO BRASIL
S.A., em mesmo local qualificado, alegando, em síntese, ser cliente do requerido e
realizou empréstimos que resultam em descontos mensais em sua folha de pagamento
de salário. Prossegue a narração dos fatos sustentando que o requerido passou a
realizar descontos abusivos que chegam comprometer integralmente os seus
rendimentos mensais. Por essas razões, pleiteia a revisão do contrato para que os
descontos se limitem a trinta por cento (30%) do seu salário e indenização por danos
morais na quantia de R$ 19.080,00 Em sede de antecipação de tutela, requer a
limitação mensal dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) dos seus atuais
rendimentos, além da liberação dos valores bloqueados pelo banco requerido. Deu à
causa o valor de R$ 19.080,00. Instruiu sua inicial com os documentos de fls. 14
usque 22. Remetida apreciação da tutela para após a instauração do contraditório
(fls. 23/24). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 63/100),
aduzindo preliminares de inépcia da petição inicial, carência da ação por falta de
interesse de agir e, no mérito, sustentou que a contratação do empréstimo pelo autor
foi espontânea e que não há irregularidade retenção ou descontos superiores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031397-30.2018.8.26.0196
3
margem legal. Além disso, sustentou a inexistência de qualquer ato ilícito a ensejar
indenização por dano moral, e invocou o princípio do pacta sunt servanda. Pleiteou
pela improcedência dos pedidos. Houve réplica a fls. 247/251. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “C - DO DISPOSITIVO. Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUÍS
CARLOS DO NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S.A. e determino que o
réu se abstenha de proceder aos descontos de empréstimo consignado que excedam
trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos do autor e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no
art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca, as
partes dividirão as custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada.
Arcará o réu com os honorários de advogado da parte autora, que fixo em R$
1.00,00. Arcará o autor com os honorários do advogado do réu, no mesmo montante,
na forma do que estabelece o art. 85, § 2° e incisos, combinado com o § 8o e 14 do
mesmo artigo, todos do NCPC. Na execução da sucumbência, deverá ser observado o
que prescreve o artigo 98, § 3o do NCPC em relação à autora. [...]P.I. Franca, 07 de
agosto de 2019. HUMBERTO ROCHA Juiz de Direito”.
Apela o autor com o propósito de ver reformada parcialmente a r. sentença,
pretendendo a integral procedência do pedido, sustentando que o proceder do réu, em
reter indevidamente seus rendimentos implica na configuração de dano moral, pelo
qual entende que deve ser indenizado. Postula ainda a repetição dos valores
indevidamente retidos (fls. 314/319).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 334/344).
Apela o banco réu alegando que a petição inicial comporta indeferimento,
ausência de interesse processual do autor e, descabimento de limitação dos descontos
dos contratos bancários livremente celebrados nos quais os débitos são realizados na
conta corrente do autor. Alternativamente, propugna que o desconto das parcelas vá
até o patamar de 35% dos rendimentos do autor, nos termos do Decreto Estadual
61.750/2015, ou ainda a aplicação do Decreto Estadual no 51.314/2006 (fls. 354/388).
O recebido foi recebido e contrarrazoado (fls. 402/411).
É o relatório.
2. Inépcia da exordial não há.
Com efeito, o § 1o do artigo 330 do novo Código de Processo Civil elenca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031397-30.2018.8.26.0196
4
as hipóteses de inépcia capazes de ensejar o indeferimento da petição inicial.
No caso, a petição inicial contém o pedido e a causa de pedir; da narração
dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pedido é juridicamente possível; e não
contém pedidos incompatíveis entre si.
Ademais, a inicial atende aos demais requisitos previstos nos artigos 319 e
320 do estatuto processual em vigor, não podendo, pois, ser considerada inepta.

3. Com relação ao desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta
corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, como é o caso, há que
se registrar que há dois pontos que devem ser sopesados. Por um lado, há garantias
constitucionais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais e de outro é certo
que existe legislação infraconstitucional que permite a celebração de contratos
vinculados à folha de pagamento.
Tais contratos, tendo em vista a garantia que o credor tem do recebimento
de suas parcelas, já que efetuadas em folha de pagamento, acabam proporcionando
aos devedores taxas de juros menores.
Não se pode olvidar que a parte requerente, ao celebrar os contratos, tinha
plena ciência do valor de cada parcela do empréstimo e qual o impacto que tais
descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a análise de tal cláusula por si só pode gerar situação de extrema
dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente e protegida pelo Código de Defesa do
Consumidor, aplicável ao caso em análise, de acordo com a Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, ademais, que ainda que as partes tenham formalizado contrato
lícito, nada impede a revisão de suas cláusulas, como consequência natural do
equilíbrio que deve imperar nas relações obrigacionais e para a devida adaptação às
condições econômicas e políticas do mercado financeiro.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível
revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a origem, para afastar
eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou novação (Súmula 286). Daí
porque configurado o interesse processual do autor, assim como a possibilidade
jurídica do pedido.

Destarte, o melhor entendimento jurisprudencial busca um equilíbrio entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031397-30.2018.8.26.0196
5
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento e a proteção
constitucional aos vencimentos, cujo caráter é alimentar, sem deixar de se considerar o
princípio da segurança jurídica dos contratos.
E a melhor solução encontra-se na permissão de referidos descontos,
celebrados em contratos e autorizados por lei, porém limitados a 30% dos
vencimentos.
A propósito do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL
SUPERIOR
A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA
-
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que os descontos de
empréstimos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração,
tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1226659/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 5/4/2011).

Registre-se, por fim, que se constitui obrigação das instituições financeiras,
antes de conceder crédito consignado, certificar-se se o cliente possui margem para
desconto em folha, observado o limite jurisprudencial.
4. De fato a Medida Provisória 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015
majorou o limite consignável a 35% dos rendimentos do devedor de empréstimo
consignado. No mesmo sentido o Decreto Estadual 61.750/2015, no que diz respeito
aos servidores públicos estaduais. Contudo, os 5% excedentes têm destinação adstrita
a pagamento de cartão de crédito, mediante pagamento das faturas por meio de
desconto em vencimentos, ou seja, cartão de crédito consignado.
Contudo, cingiu-se a exordial ao desconto realizado em razão dos
empréstimos consignados contratados pelo autor, cujo desconto das parcelas de
pagamento deve ficar limitado a 30% dos rendimentos do autor, como já dito.

5. Acrescenta-se, quanto à aplicação do Decreto Estadual 51.314/2006
revogado pelo Decreto Estadual 61.470/2015 que os respectivos limites de 50% e
40% para desconto da remuneração dos servidores públicos estaduais não devem
prevalecer, porquanto abusivos. Ademais, o limite de 30% de desconto da
remuneração nos assim chamados empréstimos consignados está previsto na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031397-30.2018.8.26.0196
6
Federal no 10.820/2003 e vem sendo considerado sistematicamente pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Há que se considerar, principalmente, que a verba remuneratória sempre
teve especial proteção por meio de vários dispositivos legais. Uma interpretação
sistemática da legislação vigente (tome-se, por exemplo, o artigo 7o, inciso X, da
Constituição Federal e o artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil)
permite a conclusão de que o percentual de 30% deve prevalecer, como forma de se
reconhecer o caráter alimentar dos vencimentos.
Portanto, permitir o desconto de metade dos vencimentos da parte implica
em abusividade que inclusive vai de encontro aos princípios de proteção à parte
vulnerável na relação jurídica insertos na legislação consumerista.
Esta Corte já decidiu sobre a inaplicabilidade do limite de 50% previsto no
Decreto Estadual 51.314/2006. Vejam-se as Apelações no 0002369-58.2009.8.26.0484
e
0017127-40.2010.8.26.0344;
e
o
Agravo
de
Instrumento
no
0009177-37.2013.8.26.0000, dentre inúmeros outros.
Desta forma, o limite de 30% para o desconto sobre os vencimentos em
contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento ou conta bancária
destinada ao recebimento de remuneração dos servidores públicos estaduais deve
prevalecer sobre os limites de 50% e 40% previstos nos Decretos Estaduais
51.314/2006 e 61.470/2015.

6. Por outro lado, descabe a repetição de indébito e a indenização por dano
moral decorrente dos descontos, os quais só se reconheceram indevidos a partir da
prolação da r. sentença.
No caso em discussão, torna-se evidente que o réu, muito embora tenha
procedido a desconto em patamar vedado pela jurisprudência pacífica, seu proceder
restringiu-se ao cumprimento das cláusulas contratuais, não podendo se atribuir má-fé
à instituição financeira de molde a autorizar o reconhecimento do dever de repetir ou
indenizar.
Sobre o tema, a jurisprudência da Corte já firmou posição:
“Em que pese a validade da cláusula contratual que autoriza a retenção de
numerário para a solvência de obrigação contraída pelo correntista, são
abusivos os descontos que superam o patamar de 30% (trinta por cento) dos
vencimentos por ele percebidos, por representarem ameaça à sua subsistência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031397-30.2018.8.26.0196
7
a de sua família. 2. O banco é eximido de reparação de danos se seguiu as
diretrizes estabelecidas no contrato, sendo certo que eventuais dissabores e
contratempos suportados pelo mutuário em razão dos descontos das prestações
em sua conta corrente e da consequente retenção de seus salários, por si só, não
são aptos a caracterizar danos morais. 3. Descabe condenação da instituição
financeira à repetição de parte do que descontou em conta corrente para
liquidação das prestações de empréstimos contratados pelo correntista, pois
nesse caso inexiste pressuposto legal, não sendo indevidas as prestações. Apenas
se justifica a limitação dos descontos conforme a ordem judicial. Sentença
mantida. Recursos não providos.” (Apelação no 0015806-71.2011.8.26.0590,
Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 25/2/2013).
Até a prolação da sentença, o banco nada mais fez que cumprir o contrato
livremente celebrado pelo autor, não sendo inexigíveis os valores já recebidos.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 2.800,00, com a ressalva
de que tais verbas só poderão ser exigidas do autor se houver comprovação de que ele
não mais reúne os requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator